Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. DOENÇA ADQUIRIDA EM RAZÃO DO LABOR. ESTAGIÁRIO DESVIADO DE FUNÇÃO. ATIVIDADE QUE GEROU DANOS DE ORDEM FÍSICA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a pagar R$20.000,00, a título de reparação por danos morais, em razão das lesões físicas sofridas no ambiente de trabalho. Sustenta o recorrente que não há prova cabal de que o esforço físico pelo carregamento dos galões de água tenha sido a causa para o seu problema de saúde.
2. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
4. Com razão o recorrente quando afirma que não há prova inequívoca de que o quadro de saúde do recorrido tenha se agravado pelo carregamento dos galões de água, assim como diversos fatores podem ter levado ao diagnóstico médico apresentado pelo autor.
5. Todavia, o que sobreleva de importância é a designação de atividade estranha às funções de estagiário. Ainda que o autor tenha predisposição à comorbidade, fato é que o carregamento dos galões contribuiu para que as lesões surgissem. E é possível compreender dessa forma, pois não há informação de outras lesões sofridas pelo autor durante o exercício do estágio, justamente por não ter sido incumbido de outras tarefas.
6. Conforme consignado pelo juiz sentenciante “(...) No caso concreto, a conduta do réu está provada pelo termo de declaração e pela Certidão de Atendimento 0624463, ambos acostados no ID 189245891, pelo comunicado de ocorrência de acidentes pessoais - CIEE de ID 189245893 e pelo Relatório no 156/2023, de ID 189245894, que comprovam que o estagiário de Direito JOAO VICTOR CAVALCANTE TEODORO foi obrigado a transportar aproximadamente 7 galões cheios de água. O prejuízo suportado pela parte autora, por sua vez, está evidenciado pelos documentos de ID 189245890, que comprovam que o requerente teve que comprar medicamentos para tratar a enfermidade gerada, bem como sofreu significativos danos à sua integridade física. O nexo causal, aferido segundo a teoria do dano direto e imediato (ou teoria da interrupção do nexo causal), encampada pelo Supremo Tribunal Federal (STF, RE 608.880, julgado em 08/09/2020, Repercussão Geral – Tema 362) está presente, uma vez que a conduta dos agentes estatais foi o motivo principal e determinante dos prejuízos suportados pela parte autora. Além disso, o réu não demonstrou a existência de qualquer causa excludente do nexo causal. Nesse contexto, o relatório médico de ID 189245893 traz expressamente a informação de que a causa provável da trombose sofrida pelo autor foi o esforço físico exagerado, compatível com a atividade a que foi submetida pelos agentes públicos. (...)”.
7. Nesse sentido, é o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa (Tema 1.002/STF).